Tribunal: TJDFT
Processo: 0728335-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728335-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRICK ESCOLA DA CONSTRUCAO EIRELI - ME AGRAVADO: QUITERIA RODRIGUES QUINTANS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRICK ESCOLA DA CONSTRUCAO EIRELI - ME, contra QUITERIA RODRIGUES QUINTANS. O feito de origem refere-se à ação de conhecimento no 0715678-10.2021.8.07.0001, ajuizada pela agravada em desfavor da recorrente, com pedidos de: a) tutela de urgência, para determinar a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, indevidamente inserido pela requerida; b) rescisão do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes; b) restituição da quantia paga (R$450,00); c) indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (ID91419108). De acordo com a inicial, em setembro de 2020, a requerente, ao buscar vaga de estágio para seus filhos, viu um anúncio divulgado pela requerida no Facebook. A autora entrou em contato com a ré a fim de obter mais informações, ocasião em que confirmado o anúncio e solicitado que ela se dirigisse à sede da empresa no Recanto das Emas/DF. Em 24/09/2020, chegando na sede da empresa, os funcionários da requerida confirmaram mais uma vez a existência de vagas de estágio e jovem aprendiz, mas que seriam necessários um cadastro prévio e um treinamento para encaminhar os interessados para as vagas. A atendente perguntou sobre os filhos da autora, se tinham qualificação ou algum curso, como o de informática. A requerente respondeu que só sua filha Edilayne possuía qualificação; que o seu filho Brayan não tinha, mas sabia operar o computador. Nesse momento, a atendente afirmou que realizaria o cadastro gratuito, recomendando que Brayan fizesse um curso de informática; explicou que, com a realização do curso, os candidatos têm mais chance, inclusive com o valor da bolsa poderia pagar o curso. Após muita insistência, a atendente convenceu a requerente a assinar o contrato do curso de informática. A autora chegou a pagar 3 parcelas no valor total de R$450,00. Em 05/12/2020, a requerente, por meio do whatsapp, cobrou explicações sobre as vagas e tentou rescindir o contrato, esclarecendo que não tinha mais interesse no curso. A autora diz que percebeu que havia sido enganada, pois os funcionários da ré nunca ligaram para informar sobre as entrevistas ou indicação de vagas de estágio/jovem aprendiz para seus dois filhos, ou até mesmo sobre o curso. A requerente deixou de pagar o restante das parcelas, sendo que, em março/2021, recebeu uma notificação de que seu nome seria colocado no cadastro de inadimplente do SPC BRASIL. A autora argumenta que o contrato de prestação de serviço assinado pelas partes tinha como parte integrante o anúncio de vagas de estágio e jovem aprendiz, e que em momento algum a requerida cumpriu com a oferta divulgada, nem ao menos agendou uma entrevista com empregadores a qualquer um de seus dois filhos. Na contestação, a ré afirma que desconhece o anúncio juntado pela requerente, o qual está fora dos parâmetros utilizados em suas propagandas, e que sua sede é em Santa Maria/DF, e não no Recanto das Emas/DF. Destaca que a própria autora afirma que a imagem colacionada à inicial não é a que visualizou, mas sim uma imagem parecida com aquela que, supostamente, teria visto. Argumenta que tal situação impede a análise concreta do caso, já que se trata de uma prova especulativa, sem validade jurídica. Esclarece que presta serviços de cursos profissionalizantes e, por mera liberalidade, encaminha seus alunos para seleção de vagas de empregos, sem assegurar estas vagas, exatamente o que foi feito com os filhos da requerente. Diz não constar “anúncio das vagas de estágio e jovem aprendiz” no contrato de prestação de serviços. Alega que informou à requerente que costuma encaminhar seus alunos a oportunidades de empregos e, em razão do filho Brayan não possuir qualificação técnica para preencher as vagas disponíveis à época, sugeriu que ele fizesse um curso, salientando que o encaminhamento do aluno não garante convocação para entrevistas de emprego. Aduz que, por generosidade, cadastrou a filha Edilayne para concorrer às vagas de emprego, tendo em conta já possuir qualificação técnica; em seguida, a autora, após ter ciência dos valores contratuais, inclusive em relação à multa em caso de descumprimento, matriculou Brayan no curso de informática, e, posteriormente, solicitou o cancelamento do contrato sem ônus. Sustenta ser evidente o desejo da autora de se esquivar da multa contratual, não havendo que falar em descumprimento do ajuste por parte da empresa. Por fim, a ré formula pedido reconvencional, para que seja reconhecido o débito da requerente, no importe de R$2.741,59 (ID99978051). Sobreveio o pronunciamento ora agravado, que deferiu a tutela de urgência postulada pela autora, para determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes (ID100235176): “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por QUITÉRIA RODRIGUES QUINTANS em desfavor de CONCRETTA ESCOLA DA CONSTRUCAO, com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem para “concessão da tutela de urgência, para determinar ao SPC Brasil, a retirada da negativação do nome da requerente inserida pela a requerida indevidamente”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise do conteúdo do contrato e da associação (condição) de entre fazer um curso na requerida e a indicação para uma vaga de emprego. É certo que toda a situação necessita de maiores esclarecimentos, em especial, como a autora chegou à empresa requerida e qual foi o acerto verbal realizado. As partes firmaram um contrato de prestação de serviço de informática, com um custo de R$ 3.741,36, a ser pago em 14 parcelas de R$ 267,24, mas sem a descrição da data e o tempo de duração. No papel transparece ser um contrato de prestação de serviços regular, mas a requerida não traz qualquer prova da efetiva prestação de serviços e nem sobre o conteúdo do curso, ao passo que a troca de WhatsApp (conversa) entre a autora e uma representante da requerida deixa claro o intuito da autora em obter informações sobre uma vaga de estágio e/ou emprego. Ao que transparece numa primeira análise, é a veracidade versão apresentada pela autora, sendo que o contrato assinado não retrata a real intenção do pacto ajustado entre as partes (art. 113 do CC). Portanto, reconheço a presença da probabilidade do direito para reconhecer a ausência de fundamento da cobrança por um serviço que não foi prestado. Se o serviço não foi prestado, a parte requerida não pode exigir o seu cumprimento e não pode inscrever os dados da autora nos cadastros dos órgãos arquivistas. Portanto, há probabilidade do direito alegado. O perigo da demora na manutenção e violação contínua do crédito do autor, que é uma expressão do direito de personalidade do nome. Presentes os pressupostos é forçoso o deferimento do pedido nos moldes postulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a exclusão dos dados da autora dos cadastros de inadimplentes. A fim de dar eficácia a presente decisão, oficie-se ao SPC, nos termos do art. 536, § 1o, do Código de Processo Civil. Manifeste-se a parte autora sobre a contestação e a reconvenção de ID 99978051. Prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Intimem-se.” Nesta sede, a requerida alega que não houve qualquer acordo verbal, ressaltando que nem mesmo a agravada sustentou algo nesse sentido. Afirma que a decisão se baseia no argumento de que o serviço não teria sido prestado, o que sequer foi mencionado pela agravada. Assevera que o filho da agravada esteve presente em diversas aulas disponibilizadas pela agravante, conforme demonstra o histórico do aluno. Defende que a inclusão do nome da agravada no cadastro de devedores ocorreu regularmente, nos termos do contrato (Cláusula Quarta, §1o), já que ela não cumpriu sua obrigação de realizar os pagamentos pelos serviços devidamente prestados. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de manter os dados da agravada no cadastro de devedores, vez que ela permanece inadimplente. Pede, no mérito, a confirmação da tutela pretendida (ID28715604). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o pagamento do preparo (IDs 28717767/28717798). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica suficiente para o deferimento da liminar postulada. A agravante não apresentou qualquer prova no sentido de que teria prestado o serviço contratado pela agravada. Embora mencione a existência de um “histórico do aluno” contendo o registro de notas, não anexou referido documento nos autos. Limitou-se a apresentar uma tabela com informações sobre as parcelas contratuais (ID99978058). Por outro lado, a agravada juntou os diálogos que manteve, via whatsapp, com uma funcionária da recorrente, os quais apresentam indícios da real intenção do pacto ajustado entre as partes, consistente na obtenção de uma vaga de emprego para o filho da contratante (ID91419130). Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Verifica-se, ademais, que a tutela de urgência deferida pelo juízo a quo não acarreta graves prejuízos à recorrente, considerando a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático. Em sentido similar, confira-se julgado desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO AGRAVADO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERICULUM IN MORA. VEROSSIMILHANÇA E PROVA ROBUSTA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR/AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese a parte agravante afirmar que as cobranças contestadas decorrem de inadimplemento de contrato regularmente celebrado entre as partes e que o autor/agravado não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse colocar em questão o referido contrato, não é isso o que, de fato, se pode constatar das provas robustas colacionadas aos autos. 2. As alegações do agravante de que a decisão recorrida está ao cabo de lhe penalizar pelo descumprimento de uma obrigação de fazer determinada com base em alegações unilaterais, sem prova robusta, e de que, sendo mantida, incorrerá em enriquecimento ilícito da parte autora/agravada a expensas da instituição bancária, não se mostram suficientes para o deferimento do recurso apresentado. Pelo contrário, a decisão agravada envolve medida totalmente reversível, pois, após devida análise, em caso de improcedência do pedido feito na ação principal, a parte agravante poderá cobrar a dívida, utilizando, para tanto, da negativação do nome do agravado no SERASA/SPC. 3. O perigo de dano mostra-se muito mais latente em face do agravado, ante sua negativação nos cadastros de proteção ao crédito e o imediato protesto do título, caso não venha, de fato, a ser reconhecido como devedor. 4. Mesmo em análise de cognição sumária, verificando-se a existência de elementos suficientes a demonstrarem a probabilidade do direito do autor/agravado, bem como constatando-se haver evidente perigo de dano ante a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, se faz necessária a exclusão, ainda que temporária, do nome do agravado de cadastro de inadimplentes. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.” (5a Turma Cível, 07035376420188070000, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, DJe 27/06/2018) – g.n. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator